Tribunal: STF
Processo: ARE 1499212
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ASSOCIAÇÃO PRIVADA E ESTADO-MEMBRO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, POR ENVOLVER INTERESSES INDÍGENAS E DA FUNAI. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUCAO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA, LASTREADO EM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, COMO CONSEQUÊNCIA DA NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDÍGENA, ORA EXECUTADA/EMBARGANTE, COM O ESTADO DO PARANÁ, ORA EXEQUENTE/EMBARGADO. SENTENÇA REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO INDÍGENA. PATRIMÔNIO PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos tão somente para “corrigir o erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais, para assim fazer constar: ‘Neste panorama, considerando o tempo de duração da lide, majoro os honorários recursais em 5%, totalizando 20% (vinte por cento) do valor da EXECUÇÃO atualizado’”.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 109, incisos I e IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 283 e que a suposta ofensa à Constituição da República seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na esteira do quanto decidido por ocasião do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral.



    No mais, por outro ângulo, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Do pedido de reconhecimento da incompetência da justiça Estadual



    Primeiramente, no que tange à alegação de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, uma vez que a Associação Comunitária atua em prol dos interesses indígenas, os argumentos não merecem prosperar.



    A Súmula 150 do STJ prevê o seguinte:



    Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas públicas.



    Nestes termos, os autos foram encaminhados à Justiça Federal. Veja-se que o Ministério Público Federal exarou parecer pela competência da Justiça Estadual para atuar no feito, de modo que a Justiça Federal acolheu o parecer, em duas ocasiões, em análise tanto do recurso de apelação, como de agravo interno, entendendo que inexiste interesse da União no feito, uma vez que a parte exequente não é a União ou alguma das pessoas jurídicas a ela vinculadas.



    Por conseguinte, concluiu que a ‘sentença foi proferida por juiz de direito no exercício de competência própria, e não no âmbito da competência delegada.’ (...)



    Assim, nos termos da Súmula 150 do STJ, bem como do artigo 45 do Código de Processo Civil, inexistindo interesse da União ou de pessoa jurídica a ela vinculada no feito, bem como diante do entendimento exarado pela Justiça Federal, imperiosa se faz a continuidade do julgamento nesta Justiça Estadual.



    (...)



    Da impenhorabilidade do patrimônio indígena



    A apelante destaca que houve a constrição/penhora de bens ao mov. 1.9 dos autos principais de execução fiscal nº 0001386-25.2009.8.16.0068, referente a um veículo do tipo carreta, que seria patrimônio da Associação Comunitária e destinado a atender as demandas dos interesses indígenas.



    Neste panorama, aduz que nos termos do art. 231 da Constituição Federal e Convenção 169 da OIT, bem como o art. 61 do Estatuto do Índio, o bem seria impenhorável.



    Ora, é notório que a norma estende a impenhorabilidade a outros bens que não se tratem apenas das terras pertencentes às comunidades indígenas:



    (...)



    Todavia, in casu, conforme já destacado anteriormente, a presente ação não envolve interesse dos indígenas, tratando-se de mera execução fiscal ajuizada pelo Estado do Paraná em face de pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, a qual possui patrimônio e personalidade jurídica próprios.



    Assim, tratando o veículo sobre o qual recaiu a constrição, de patrimônio da associação privada, inexistindo indicativos de que seja referente a Patrimônio específico indígena, não há como se reconhecer a impenhorabilidade do bem.”



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e, destarte, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo sobre a inexistência de interesse indígena ou da FUNAI a atrair a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, destaco as ementas seguintes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acesso às praias de Município. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.467.026-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários contratuais. Discussão sobre validade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios. Competência da Justiça Federal afastada pelo Tribunal de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.445.236-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. USUCAPIÃO. ALDEAMENTO INDÍGENA EXTINTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA Nº 650. REANÁLISE DO CONTEXTO FACTUAL. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 814.128-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/8/2015)



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nesta parte, o DESPROVEJO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente